Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710799-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELYANGELA DE ARAUJO COSTA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO A autora interpôs Recurso Inominado em face da sentença de ID 69486365, sustentando que a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos foi inadequada, pois seu principal pedido era a reativação da sua conta no Instagram. Todavia, constata-se que a sentença recorrida declarou extinto o processo com base no art. 924, II, CPC, considerando que houve o bloqueio integral do valor (ID 69466362) da obrigação convertida em perdas e danos (ID 69486358), com a aquiescência da executada na liberação do montante para a exequente (ID 69486363). Ressalte-se que da sentença de Id 53137184 foi interposto recurso inominado, julgado e transitado em julgado em 05.02.24 (Id 55510747), tratando a sentença ora recorrida do cumprimento de decisão já transita em julgado. Na sequência, a certidão de ID 69486366 oportunizou à autora o prazo de dois dias para informar seus dados bancários para transferência do respectivo valor, no que a autora atendeu (ID 69486369), restando efetivado o pagamento da obrigação convertida em perdas e danos (ID 69486372). Assim, tem-se que a autora carece de interesse recursal no tocante ao pedido de reativação de conta no Instagram, pois esta obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos (R$ 3.000,00), tendo a autora recebido referido valor, conforme expendido. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 11, XIII, do RITR. Condenada a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente, nomeado na decisão ID 69486395. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito